Tribunal: TJSP
Processo: 2209024-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Pretensão de apuração de saldo remanescente deduzida após extinção da execução pela quitação da dívida – Inadmissibilidade - Ausência de interposição de recurso para reversão da extinção do processo – Preclusão – Impossibilidade de prosseguimento da execução.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209024-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que são agravantes NAIR DE
OLIVEIRA ZANESCO, ADEMIR ZANESCO, CIBELE ZANESCO PINTO, CELIA
BERNADETE DE GODOI, EZILDA ZANESCO LEME e DILMA ZANESCO JAMELI,
é agravado BANCO DO BRASIL S. A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209024-73.2019.8.26.0000 - Socorro 2/2
AGRAVANTES: NAIR DE OLIVEIRA ZANESCO, ADEMIR ZANESCO, CIBELE
ZANESCO PINTO, CELIA BERNADETE DE GODOI, EZILDA ZANESCO LEME E
DILMA ZANESCO JAMELI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.
VOTO no 146.322
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - Pretensão de apuração de saldo remanescente
deduzida após extinção da execução pela quitação da dívida
Inadmissibilidade - Ausência de interposição de recurso para
reversão da extinção do processo Preclusão Impossibilidade de
prosseguimento da execução.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que deixou de analisar
pedido de apuração de saldo remanescente, com base no art. 494, do CPC.
Postula o agravante a reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Consoante se verifica nos autos de origem, o pedido de apuração de saldo
remanescente ocorreu após a prolação de sentença de extinção da execução com base no art. 924,
inc. II, do CPC (fls. 191), inexistindo apelação por parte do exequente para reverter o afastamento
de aludida extinção e obter o consequente prosseguimento da execução com vistas à apuração de
saldo remanescente.
Ora, sendo esta a situação, observa-se que o fim da execução foi expressamente
aceito pelo agravante ao deixar de interpor a cabível apelação, tornando preclusa a discussão sobre
eventual existência de saldo remanescente.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator